Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-75.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010213-75.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (EMBARGANTE), D F GAMA TURISMO - ME - CNPJ: 02.274.854/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE TEREZINHA SILVESTRIN - CPF: 900.356.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONFIGURADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EXCLUSÃO DA DENUNCIADA – PRINCÍPIO DA CASUALIDADE – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA DENUNCIANTE - VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “É cabível, na hipótese de exclusão do litisconsorte passivo, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1363211 SP 2013/0010314-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

3. Em observância ao princípio da casualidade, determinada a exclusão da denunciada da demanda, deve responder pelos honorários advocatícios quem denunciou e deu causa à inclusão indevida na relação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MUNICIPIO DE MATUPA
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1010213-75.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, dou provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de denunciação da lide em relação ao Município de Matupá.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

Alega que é devida a fixação de honorários advocatícios em decorrência do referido agravo de instrumento estar findando a participação processual do embargante, devendo ser fixado os honorários, independentemente do resultado a ser dado à lide.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do denunciante no percentual de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão em id. 52834458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MUNICIPIO DE MATUPA
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1010213-75.2017.8.11.0000 que, por unanimidade, dou provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de denunciação da lide em relação ao Município de Matupá.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

In casu
, verifico que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios frente à exclusão da denunciada do feito.

De fato, inexistindo condenação em honorários advocatícios pelo juízo
a quo,
em regra, não é possível a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, eis que o Tribunal de Justiça somente majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

Entretanto, no presente caso, o embargante precisou ajuizar recurso de agravo de instrumento em decorrência da indevida denunciação da lide para que fosse excluído, o que significa nada mais que a extinção do feito em relação ao Município de Matupá.

Assim, em observância ao princípio da casualidade, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa, ou seja, a empresa denunciante.

A respeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

LITISCONSORTE PASSIVO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. É cabível, na hipótese de exclusão do litisconsorte passivo, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1363211 SP 2013/0010314-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Em mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício, bem como de outros tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – EXCLUSÃO DA DENUNCIADA – PREJUDICADA LIDE SECUNDÁRIA -
SUCUMBÊNCIA A CARGO DA DENUNCIANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA – INCISO III DO ART. 70, CPC/1973
– RECURSO IMPROVIDO.

A denunciação da seguradora para garantir direito de regresso é facultativa e não obrigatória. Sendo extinta em relação a esta, a secundária fica prejudicada e a denunciante, em razão do princípio da causalidade, responsável pelas despesas do processo e honorários desta.

Constatada a ilegitimidade passiva da parte requerida, há de ser desconstituída a lide secundária, afinal, sequer caracterizou-se a lide primária.

(N.U 1001240-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. INCLUSÃO DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1.
Em respeito ao princípio da causalidade, a exclusão de terceiro da relação processual, por ilegitimidade passiva, não implica condenação do autor em honorários advocatícios quando a sua citação tiver sido determinada de ofício pelo juiz.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05409009020198090000, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 03/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OMISSÃO SANADA. O acórdão embargado mostra-se omisso, uma vez que, ao dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a exclusão da parte denunciada da relação processual, deixou de fixar verba honorária em favor dos Procuradores do Município.
A parte denunciante deve responder pelos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte ora embargante, posto que essa se viu obrigada a se socorrer do Poder Judiciária para ser excluída da relação processual em que foi inserida indevidamente.
Diante da impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pela parte denunciada, mormente porque somente responderia à presente ação em caso de derrota da parte denunciante, mostra-se necessária a condenação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do NCPC. Honorários fixados em favor do denunciado, respeitando os parâmetros elencados pelo art. 85, § 2º do NCPC. Impossibilidade de fixação de honorários recursais, ante a inexistência de honorários fixados anteriormente pelo Juiz de Primeiro Grau. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME. (TJ-RS - ED: 70080723521 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE CONTRA ACÓRDÃO QUE ACOLHEU SUA PRETENSÃO RECURSAL E, POR CONSEQUÊNCIA, REFORMOU DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO SUA DENUNCIAÇÃO À LIDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO POR NÃO TER CONDENADO O AGRAVADO/DENUCIANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em regra, não é cabível a condenação da parte ex adversa no pagamento de honorários e custas processuais em sede de agravo de instrumento, no entanto, tal hipótese não se verifica quando se está diante de exclusão de litisdenunciado do polo passivo da relação processual instaurada, pois o provimento do agravo ensejou a extinção da lide secundária. 2. Incidência do princípio da causalidade.
Os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportados pela parte que ensejou a instauração de uma determinada demanda, in casu, o litisdenunciante.
3. Condenação do Município de Cachoeiras de Macacu, ora embargado, ao pagamento das custas processuais relativas à denunciação, bem como dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 4º, III do CPC). 4. Acolhimento dos aclaratórios. (TJ-RJ - AI: 00423061820198190000, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2019)

Partindo dessas premissas, cabível a fixação dos honorários advocatícios em favor do agravado, devendo ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Nesse norte, eis os precedentes deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – REDUÇÃO – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – EMBARGOS RICARDO SCHÖOLL E OUTROS – DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. 2 - A minoração dos honorários , por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 3 - Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade , da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. (TJMT, Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 22-10-2018).

(N.U 1000503-90.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante disso, cabível mencionar que o proveito econômico obtido é inestimável, eis que a parte agravante, como denunciada, somente responderia em caso de condenação da parte ré, somado ao fato de que valor da causa atribuído pela parte autora no feito principal, cujo montante é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) não significa que a condenação atingiria tal quantia.

Frente a isso, considerando o valor da causa (R$ 300.000,00), a ausência de complexidade da causa, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende os patamares de razoabilidade e proporcionalidade, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
a fim de sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020